Tribunal: TJES
Processo: 5012507-47.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012507-47.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA e outros
RECORRIDO: ANDERSON DOS SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5444090), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5444087), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:

Dessa forma, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR as requeridas solidariamente ao ressarcimento do valor do produto a parte autora de R$ 3.999,00 (três mil novecentos e noventa e nove reais), com juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo (desembolso);

b) CONDENAR as requeridas solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;

c) DETERMINAR que a parte autora, a fim de evitar o enriquecimento ilícito, proceda com a devolução do bem, disponibilizando-o para retirada pelas requeridas, no prazo de 10 dias, sob pena de perdimento do bem em favor da parte autora, caso não seja feita a retirada.

Trata-se de ação com pedido de indenização de dano moral e material, sob argumento de que o autor comprou notebook da fabricante Multilaser (2ª Requerida) na loja da VIVO (1ª Requerida e Recorrente), contudo, o produto apresentou defeito em menos de 2 meses. O autor procurou as requeridas para efetuar o reparo, mas sem êxito.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, arguindo que a responsabilidade pelo vício é apenas da fabricante.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à ré/recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dito isto, importa trazer à baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviço da(s) ré(s) em não efetuar o conserto do produto comprado pelo demandante, vez que a condenada não interpõe recurso inominado nesse sentido, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto à responsabilidade pelo vício no produto adquirido pela parte autora e se os atos praticados pela empresa ré são capazes de violar a personalidade jurídica desta.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova, não há que se falar em ausência de responsabilidade da Recorrente, uma vez que figura como comerciante do produto, enquanto a outra Requerida, como fabricante, devendo, assim, ambas responderem de forma solidária, por fazerem parte da cadeia de fornecimento do produto e tratar-se vício de qualidade, conforme art. 18 do CDC. Além disso, no caso em tela não se aplica o art. 13 do CDC, pois estamos diante de um caso de vício no produto, uma falha que compromete o funcionamento do objeto, e não de defeito ou fato do produto, falha grave que gera insegurança ao consumidor, havendo, portanto, responsabilidade da comerciante pelo vício constatado no caso em tela.
Assim, coaduno com o magistrado primevo, uma vez que está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, razão pela qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente e condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais.

Neste sentido, segue julgado:

53506111 - APELAÇÃO CÍVEL DAS RÉS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MÉRITO. VÍCIO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. I.
Em se tratando de demanda movida, pelo consumidor, em decorrência de vício do produto, com base no art. 18 do CDC, respondem solidariamente o comerciante e o fabricante do produto, considerada a regra de responsabilidade solidária dada pelo parágrafo único do art. 7º da Lei Consumerista.
II. Danos morais configurados no caso concreto, cujo contexto demonstra que o produto apresentou reincidente vício de fabricação pouco tempo após sua aquisição, que impediram a consumidora de usufruir do bem. III. Não é razoável o arbitramento de quantum indenizatório que importe em uma indenização que ocasione o enriquecimento sem causa. Valor arbitrado na origem que merece redução. lV. Os honorários contratuais relativos à atuação em juízo não são considerados perdas e danos para fins de indenização, uma vez que há mecanismo próprio de responsabilização de quem resulta vencido em sua pretensão, seja no exercício de ação ou de defesa. Sentença reformada nessa parte. (TJMS; AC 0800838-16.2018.8.12.0018; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS 30/08/2019; Pág. 201) (grifo nosso)

De outra quadra, quanto ao dano moral, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável bem como pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia adequada para reparar
o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e
honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)